Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704201-43.2019.8.07.0006 APELANTE: MARIA EMILIA BALIZA MARTES APELADO: CELMA MARTES FERNANDES, IVANILDO MARTES, ELIZABETE MARTES HENRIQUE, RUTE MARTES DA SILVA, SERGIO MARTES, ESPOLIO DE WALDIR MARTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença (Id. 13688577), a seguir transcrito: “CELMA MARTES FERNANDES, IVANILDO MARTES, ELIZABETE MARTES HENRIQUE, RUTE MARTES DA SILVA e SERGIO MARTES, ajuízam ação contra MARIA EMILIA BALIZA MARTES, objetivando, dentre outras coisas, a exigência de contas. Os autores afirmam serem filhos de Waldir Martes, falecido em 13.3.2019, que era casado com a ré, Maria Emília, em regime da separação obrigatória de bens. Narram os autores que Waldir constituiu Maria Emília sua legítima procuradora com plenos poderes para movimentar as contas correntes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, tendo em vista estar acometido por grave doença que lhe dificultava a locomoção. Sustentam que os poderes conferidos à ré seriam para custear despesas rotineiras da casa e o tratamento de saúde de Waldir. Todavia, posteriormente, tomaram conhecimento da transferência da quantia de R$ 31.000,00 para a conta da ré, em 11.3.2019, dois dias antes do falecimento de Waldir. Sustentam que o valor indevidamente transferido à conta da ré pertence ao espólio. Mencionam que depois do óbito procuraram a ré para obter os documentos do falecido para dar início ao processo de inventário, ocasião em que a ré não lhes entregou os cartões das contas correntes do falecido. Segundo informação da filha da ré, Deyse, as contas tinham sido canceladas e os cartões recolhidos pelo gerente. Pedem, em antecipação dos efeitos da tutela, que o valor de R$ 31.000,00 seja bloqueado na conta da ré. Ao final, requer a citação da ré para prestar contas do valor transferido, o ressarcimento dos valores transferidos para a conta da ré, bem como a condenação da ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 8.000,00, por danos morais. A inicial e a respectiva emenda foram instruídas por documentos. Procuração ao Id. 34447208. Deferida a antecipação da tutela provisória, nos termos da decisão de Id. 37684945, a qual foi cumprida. Ao Id. 41019708 a ré comunica a interposição do recurso de Agravo de Instrumento da decisão que concedeu a antecipação da tutela, distribuído sob o n. 0714559-85.2019.8.07.0000. Em decisão monocrática o MM. Desembargador Relator deferiu parcialmente a liminar recursal para determinar a liberação da quantia de R$ 4.481,41, referente aos proventos mensais de Maria Emília (Id. 41457676). Contestação ao Id. 42265746. A parte ré nega qualquer ilegalidade, eis que a movimentação bancária se deu à época em que possuía poderes expressos para tal. Aponta que agiu em obediência a Waldir que tinha poder de gestão das suas contas e determinou as transferências. Assevera que, ao contrário do alegado pela parte autora, o valor transferido para sua conta corrente destinou-se exclusivamente a cobrir despesas e gastos do falecido, porque os autores em nada contribuíram em relação aos gastos de Waldir. Menciona que o valor transferido poderia ser considerado como doação, uma vez que Waldir permaneceu com renda suficiente para sua subsistência e o valor transferido não excedeu à parte que poderia dispor em testamento. Outrossim, defende que os herdeiros somente poderiam reivindicar a metade dos bens da herança. Sustenta que em decorrência do bloqueio judicial não consegue realizar qualquer movimentação em suas contas, e que o valor total bloqueado equivale a R$ 40.745,01. Salienta ter 74 anos e diversas patologias, necessitando dos valores para seu sustento. Invoca a impenhorabilidade de salário e de depósitos em caderneta de poupança e insurge-se quanto à reparação civil, diante da ausência de ato ilícito. Ao final, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pede que seja desbloqueado o valor de R$ 20.406,04, por se tratar de gastos efetuados em prol do falecido ou decorrentes do seu falecimento. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. A parte ré está devidamente representada, conforme procuração outorgada ao Id. 40121125. Réplica ao Id. 43737818. Ata de audiência de conciliação e saneamento ao Id. 48648908. O feito foi saneado. Fixou-se os pontos controvertidos e distribuiu-se o ônus da prova. A prova oral requerida pelas partes foi indeferida neste primeiro momento. Vieram os autos conclusos”. Acrescento que o pedido inicial foi julgado procedente, ficando o dispositivo assim lavrado: “Ante o exposto,JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a prestar à parte autora as contas exigidas, referentes à movimentação da conta corrente n. 8357-7, ag. 1226-2, do Banco do Brasil e da conta corrente n. 182431-0, ag. 0972, da Caixa Econômica Federal, no período de 8.1.2019 a 13.3.2019. As contas deverão vir na forma mercantil, instruídas: com os documentos justificativos; com os extratos e especificações dos créditos e débitos; de eventuais pagamentos efetivados com documento comprobatório. O prazo é de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Extingo a primeira fase da ação de prestação de contas com fundamento no art. 487, I, do CPC”. Inconformada, a ré interpõe apelação (Id. 13688586), pugnando pela reforma da sentença. Para tanto, defende: a) a desnecessidade de prestação de contas; b) a licitude da transferência de valores efetivada pelo falecido à apelante e c) que o bloqueio de sua conta foi em valor excessivo. Ausente o preparo. Em contrarrazões, os apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta intempestividade. No mais, pelo seu desprovimento (Id. 13688594). É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, dispõe que as intimações realizam-se sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A Lei no. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seus artigos 4o e 5o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico - PJe, nos seguintes termos: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (sem grifos no original). O Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das suas unidades judiciais de Primeira Instância, dispõe em seu artigo 60, com redação dada pelo Provimento no. 20, de 16/10/2017, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior”. (sem grifos no original). No caso, apesar de constar da Certidão de Id. 13688595 que a r. sentença foi disponibilizada no DJe do dia 13/11/2019, quarta-feira, considerando-se publicada, portanto, no dia útil seguinte, qual seja, 14/11/2019, quinta-feira, verifica-se que o Processo Judicial Eletrônico registrou a ciência da ora apelante em 13/11/2019. Sobre a contagem do prazo a partir da intimação por meio do PJe, quando realizada antes da publicação do DJe, esta Corte de Justiça, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar, aplicando o que preconiza a Lei no 11.419/06, veja-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1106461, 07033568820178070003, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifos nossos). Nesse contexto, conforme disposições acima, considera-se a parte intimada no dia em que teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da sentença, no caso, em 13/11/2019 (quarta-feira). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação começou a correr em 14/11/2019 (quinta-feira) e se findou em 05/12/2019 (quinta-feira), já desconsiderados os feriados e os finais de semana. Verificado que o presente recurso foi interposto somente no dia 06/12/2019, sexta-feira, é manifesta a sua intempestividade, o que enseja o seu não conhecimento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator